Tribunal: TJMT
Processo: 0009661-81.2018.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009661-81.2018.8.11.0004

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Perdas e Danos, Tratamento médico-hospitalar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROMULLO MIRANDA MATOS - CPF: 695.282.251-87 (APELADO), JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE - CPF: 030.537.151-71 (ADVOGADO), UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.436.920/0001-67 (APELANTE), MARIA SHIRLEI DA SILVA MAIZMAN - CPF: 644.504.229-53 (ADVOGADO), UNIMED GOIANIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 37.258.506/0001-05 (APELANTE), LUCYMAYRY GUILHERME DIAS - CPF: 899.079.141-34 (ADVOGADO), TATIANA ACCIOLY FAYAD - CPF: 819.430.321-49 (ADVOGADO), STELLA CHRISTINA ALVES COIMBRA - CPF: 935.261.641-34 (ADVOGADO), ELISA MARIA ALESSI DE MELO - CPF: 493.829.936-49 (ADVOGADO), UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.436.920/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ DA OPERADORA NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – MERA COBRANÇA INDEVIDA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I –

O fato do médico cooperado ter exigido indevidamente o pagamento de quantia para realização de consulta, por si só, não caracteriza má-fé praticada pela operadora de plano de saúde, que pudesse autorizar a restituição em dobro dos valores despendidos.

II - Embora a exigência de valores tenha sido considerada indevida, não se vislumbra a ocorrência de danos à personalidade do usuário do plano, que autorize compensação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
UNIMED GOIANIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de barra do Garças, que, nos Autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais, de no 0009661-81.2018, ajuizada por
ROMULLO MIRANDA MATOS
, julgou procedente a denunciação da lide e, assim, condenou regressivamente a litisdenunciada ora apelante ao ressarcimento integral da condenação em dano moral (R$ 3.000,00) e material (R$ 300,00 em dobro) da litisdenunciante
UNIMED ARAGUAIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com correção monetária e juros de mora a partir do efetivo desembolso da indenização em favor da parte autora.

Ainda, condenou a litisdenunciada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

A apelante fala que não realizou qualquer cobrança indevida que pudesse ensejar a restituição de valores em dobro.

Alega que a cobrança se deu por tratativa particular entre médico e paciente, razão pela qual requer que a condenação em danos morais seja afastada.

Diz que em momento algum houve recusa de atendimento por parte da operadora de plano de saúde que pudesse justificar a condenação por danos extrapatrimoniais.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 151817754.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese o requerente ajuizou a presente demanda narrando que possui relação jurídica com a Unimed Araguaia Cooperativa de Trabalho Médico, cartão de n. 02357001004687006, com total cobertura do plano contratado.

Disse que, em Goiânia, necessitou de atendimento médico, ocasião em que desembolsou R$ 300,00 (trezentos reais) referentes às despesas médicas, uma vez que não foi possível utilizar dos serviços próprios credenciados.

Falou que tentou ser ressarcido pela via administrativa, mas seu pedido não foi atendido, sob o fundamento de que as despesas médicas solicitadas pelo médico cooperado já haviam sido pagas através da câmara de compensação entre as Unimeds.

Assim, buscou a tutela jurisdicional a fim de ser restituído em dobro pelo pagamento indevido e, ainda, a condenação da operadora de plano de saúde, Unimed Araguaia pelos danos morais experimentados.

Em sua defesa, a Unimed Araguaia rebateu as alegações do requerente e denunciou à lide a Unimed Goiânia, ora apelante.

Após análise do conjunto fático probatório, o magistrado singular julgou procedente a ação nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Razão assiste à apelante.

É que, o fato do médico cooperado ter exigido indevidamente o pagamento de quantia para realização de consulta, por si só, não caracteriza má-fé praticada pela operadora de plano de saúde a ponto de autorizar a restituição em dobro dos valores despendidos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. A autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido e má-fé do credor.

2. Incide a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 460.383/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 11/04/2014)

Relativamente aos danos morais, mais uma vez, com razão a apelante.

Isso porque, o abalo moral capaz de ensejar pena pecuniária a título de indenização é aquele que causa dor à personalidade do indivíduo, que atinja o seu íntimo de modo tal que o leve à angústia superior ao mero aborrecimento do cotidiano, o que não restou demonstrado nos autos.

É que, embora irregular, a mera cobrança indevida, não demonstrou ter sido suficiente a ponto de atingir o direito de personalidade do requerente.

A propósito:

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C.C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PLANO DE SAÚDE - COPARTICIPAÇÃO – LEGALIDADE -- PROTOCOLO PEDIASUIT –TRATAMENTO AMBULATORIAL – NÃO CARACTERIZADO -
COBRANÇA INDEVIDA DA COPARTICIPAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA - MERA COBRANÇA INDEVIDA –
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Embora a exigência de valores tenha sido considerada excessiva, não se vislumbra a ocorrência de danos à personalidade da usuária do plano, que autorize compensação por dano moral

Não sendo liquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.

Recurso parcialmente provido. (N.U 1004434-04.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 29/01/2022)

Como se vê, a tese recursal aventada pela apelante merece total acolhida.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, determinar a restituição dos valores pagos indevidamente na forma simples, e ainda, afastar a condenação da litis denunciada Unimed Goiânia a ressarcir a litis denunciante Unimed Araguaia, dos valores referentes à indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023